Tribunal: STM
Processo: 7000908-13.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290, CAPUT, DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
MILITAR. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA.
INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LEI N° 11.343/2006.
DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. BIS IN IDEM. NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A AUTORIA DELITIVA RESTOU COMPROVADA COM FUNDAMENTO NOS DEPOIMENTOS DAS
TESTEMUNHAS INQUIRIDAS EM JUÍZO, AS QUAIS FORAM UNÍSSONAS EM CONFIRMAR QUE OS
ENTORPECENTES FORAM DESCOBERTOS NA POSSE DO RÉU DURANTE ATO DE REVISTA COM O
AUXÍLIO DE CÃO FAREJADOR. POR SUA VEZ, A MATERIALIDADE FOI RATIFICADA PELO LAUDO
DEFINITIVO, QUE APONTOU A PRESENÇA DO TETRAHIDROCANABINOL (THC) E, BEM ASSIM, A
PRESENÇA DO ALCALOIDE COCAÍNA.
O PRESIDENTE DO FLAGRANTE, PARA ALÉM DO TERMO DE APREENSÃO, CONFECCIONOU
DOCUMENTO REFERENTE À CADEIA DE CUSTÓDIA EM QUE CONSTAM AS INFORMAÇÕES SOBRE
O MANUSEIO DOS ENTORPECENTES APÓS O ACAUTELAMENTO PELA AUTORIDADE MILITAR. NO
MESMO SENTIDO, O LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL ATESTA TER RECEBIDO O MATERIAL
DE ANÁLISE EM ENVELOPE DEVIDAMENTE LACRADO E ETIQUETADO, O QUE DENOTA EXTENSO
CUIDADO NA GUARDA E NO MANUSEIO DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
O DELITO RESTOU CARACTERIZADO PELA COMPROVAÇÃO DA NATUREZA E DA POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA, TENDO EM VISTA QUE A QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA APREENDIDA NÃO INVIABILIZA O CONSUMO.
A PRESUNÇÃO DO DANO EM NADA FERE OS PRINCÍPIOS DO ESTADO DE INOCÊNCIA E DA
OFENSIVIDADE, DESDE QUE, COMO NO CASO SUB EXAMINE, SEJA REALIZADA SEM
ARBITRARIEDADES E BASEADA EM ESTUDOS CONCRETOS. ASSIM, ANTE O RISCO DA
DISTRIBUIÇÃO E DO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES POR MILITARES QUE
MANEJAM MATERIAIS BÉLICOS DE POTENCIAL LETALIDADE, MISTER MINIMIZAR O PERIGO COM
O DEVIDO SANCIONAMENTO APENATÓRIO.
TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL A CRIMINALIZAÇÃO DO USO E DO PORTE DE DROGAS NOS QUARTÉIS,
DE FORMA ESPECÍFICA, UMA VEZ QUE O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES MILITARES EXIGE A
UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO LETAL, TORNANDO-SE UM GRANDE RISCO AOS COMPANHEIROS
DE FARDA E À COLETIVIDADE, UM MILITAR ENTORPECIDO DURANTE O SERVIÇO, ALÉM DE
CONSTITUIR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. POR
TAIS RAZÕES, NÃO SE PODE COMPARAR O MILITAR DENTRO DA CASERNA COM O USUÁRIO
COMUM, SEQUER APENÁ-LO DA MESMA FORMA, HAJA VISTA O DEVER INESTIMÁVEL QUE É
IMPOSTO ÀQUELE NA PRESTAÇÃO DE SEU SERVIÇO À PÁTRIA. EM CONSEQUÊNCIA, INEXISTE A
INCIDÊNCIA DA LEI N° 11.343/2006.
O ART. 290 DO CPM ENCONTRA-SE EM PLENA VIGÊNCIA E É DOTADO DE EFICÁCIA TANTO EM
SEU PRECEITO PRIMÁRIO COMO NO SECUNDÁRIO. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO
REMANSOSO DESTE TRIBUNAL CASTRENSE A INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DE TESES QUE
BUSCAM A ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA REPRIMENDA COM
FULCRO NOS ARTS. 202 E 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPM.
A EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO A BEM DA DISCIPLINA NÃO OSTENTA CARÁTER PUNITIVO E NÃO
DECORRE DO PODER DISCIPLINAR, MAS É MEDIDA ADMINISTRATIVA DE MERA ORGANIZAÇÃO
INTERNA DE PESSOAL. A DESPEITO DISSO, NÃO PREVALECE A TESE DE QUE: A EXCLUSÃO DO
CONSCRITO DEVE, NO CASO CONCRETO IMPEDIR EVENTUAL CONDENAÇÃO DO ACUSADO, SOB
PENA DE BIS IN IDEM..
APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000908-13.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JUAN MANUEL RIBEIRO MIY URANGA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 a 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao recurso da Defensoria Pública da União, para
manter inalterada a Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

05/08/2022 10:50
:: 40001343972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e162eba057cbca1...
1/20
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000908-13.2021.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JUAN MANUEL RIBEIRO MIY URANGA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290, CAPUT, DO CPM.
POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CADEIA
DE CUSTÓDIA. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
LEI
N°
11.343/2006.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
SANÇÃO.
PUNIÇÃO
ADMINISTRATIVA. BIS IN IDEM. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
A AUTORIA DELITIVA RESTOU COMPROVADA COM
FUNDAMENTO NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS
INQUIRIDAS EM JUÍZO, AS QUAIS FORAM UNÍSSONAS EM
CONFIRMAR
QUE
OS
ENTORPECENTES
FORAM
DESCOBERTOS NA POSSE DO RÉU DURANTE ATO DE
REVISTA COM O AUXÍLIO DE CÃO FAREJADOR. POR SUA
VEZ, A MATERIALIDADE FOI RATIFICADA PELO LAUDO
DEFINITIVO,
QUE
APONTOU
A
PRESENÇA
DO
TETRAHIDROCANABINOL
(THC)
E,
BEM
ASSIM,
A
PRESENÇA DO ALCALOIDE COCAÍNA.
O PRESIDENTE DO FLAGRANTE, PARA ALÉM DO TERMO
DE
APREENSÃO,
CONFECCIONOU
DOCUMENTO
REFERENTE À CADEIA DE CUSTÓDIA EM QUE CONSTAM
AS
INFORMAÇÕES
SOBRE
O
MANUSEIO
DOS
ENTORPECENTES
APÓS
O
ACAUTELAMENTO
PELA
AUTORIDADE MILITAR. NO MESMO SENTIDO, O LAUDO
DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL ATESTA TER RECEBIDO
O MATERIAL DE ANÁLISE EM ENVELOPE DEVIDAMENTE
LACRADO E ETIQUETADO, O QUE DENOTA EXTENSO
CUIDADO
NA
GUARDA
E
NO
MANUSEIO
DOS
ENTORPECENTES APREENDIDOS.
7000908-13.2021.7.00.0000
40001343972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/08/2022 10:50
:: 40001343972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e162eba057cbca1...
2/20
O
DELITO
RESTOU
CARACTERIZADO
PELA
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA E DA POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA, TENDO EM
VISTA
QUE
A
QUANTIDADE
DE
SUBSTÂNCIA
APREENDIDA NÃO INVIABILIZA O CONSUMO.
A PRESUNÇÃO DO DANO EM NADA FERE OS PRINCÍPIOS
DO ESTADO DE INOCÊNCIA E DA OFENSIVIDADE, DESDE
QUE, COMO NO CASO SUB EXAMINE, SEJA REALIZADA
SEM ARBITRARIEDADES E BASEADA EM ESTUDOS
CONCRETOS. ASSIM, ANTE O RISCO DA DISTRIBUIÇÃO E
DO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES POR
MILITARES QUE MANEJAM MATERIAIS BÉLICOS DE
POTENCIAL LETALIDADE, MISTER MINIMIZAR O PERIGO
COM O DEVIDO SANCIONAMENTO APENATÓRIO.
TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL A CRIMINALIZAÇÃO DO USO
E DO PORTE DE DROGAS NOS QUARTÉIS, DE FORMA
ESPECÍFICA,
UMA
VEZ
QUE
O
EXERCÍCIO
DAS
ATRIBUIÇÕES MILITARES EXIGE A UTILIZAÇÃO DE
ARMAMENTO LETAL, TORNANDO-SE UM GRANDE RISCO
AOS COMPANHEIROS DE FARDA E À COLETIVIDADE, UM
MILITAR ENTORPECIDO DURANTE O SERVIÇO, ALÉM DE
CONSTITUIR
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA.
POR TAIS RAZÕES, NÃO SE PODE COMPARAR O MILITAR
DENTRO DA CASERNA COM O USUÁRIO COMUM, SEQUER
APENÁ-LO DA MESMA FORMA, HAJA VISTA O DEVER
INESTIMÁVEL QUE É IMPOSTO ÀQUELE NA PRESTAÇÃO
DE SEU SERVIÇO À PÁTRIA. EM CONSEQUÊNCIA,
INEXISTE A INCIDÊNCIA DA LEI N° 11.343/2006.
O ART. 290 DO CPM ENCONTRA-SE EM PLENA VIGÊNCIA E
É DOTADO DE EFICÁCIA TANTO EM SEU PRECEITO
PRIMÁRIO COMO NO SECUNDÁRIO. NESSE SENTIDO, É O
ENTENDIMENTO
REMANSOSO
DESTE
TRIBUNAL
CASTRENSE A INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DE
TESES QUE BUSCAM A ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL OU
A DESCLASSIFICAÇÃO DA REPRIMENDA COM FULCRO
NOS ARTS. 202 E 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO
CPM.
7000908-13.2021.7.00.0000
40001343972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/08/2022 10:50
:: 40001343972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e162eba057cbca1...
3/20
A EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO A BEM DA DISCIPLINA
NÃO OSTENTA CARÁTER PUNITIVO E NÃO DECORRE DO
PODER DISCIPLINAR, MAS É MEDIDA ADMINISTRATIVA
DE MERA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE PESSOAL. A
DESPEITO DISSO, NÃO PREVALECE A TESE DE QUE: “A
EXCLUSÃO DO CONSCRITO DEVE, NO CASO CONCRETO
IMPEDIR EVENTUAL CONDENAÇÃO DO ACUSADO, SOB
PENA DE BIS IN IDEM.”.
APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao recurso da
Defensoria Pública da União, para manter inalterada a Sentença a quo, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de junho de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Em 1º/11/2020, o Ministério Público Militar, com atuação na 2ª
Auditoria da 3ª CJM, com base no APF nº 7000150-57.2020.7.03.0203, ofereceu
Denúncia (evento 1, doc. 1, da APM) em desfavor do então Sd Ex JUAN MANUEL
RIBEIRO MIY URANGA, servindo, à época, no 3° Regimento de Cavalaria
Mecanizado, Organização Militar sediada em Bagé - RS, como incurso no art. 290,
caput, do CPM, pela prática do seguinte fato delituoso, in verbis:
“(...) Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, fls.
30-34) que, no dia 14 de outubro de 2020, por volta das 12h30min, na
sede do 3° Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar
sediada em Bagé/RS, o Soldado JUAN MANUEL RIBEIRO MIY
7000908-13.2021.7.00.0000
40001343972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/08/2022 10:50
:: 40001343972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e162eba057cbca1...
4/20
URANGA foi flagrado, em lugar sujeito à administração militar, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, trazendo consigo 1 (um) cigarro parcialmente
consumido de substância vulgarmente conhecida como maconha e 4
(quatro) trouxas de cocaína, pesando 1,8g (um grama e oito
decigramas), conforme Laudo de Constatação de Natureza da
Substância n° 81\2020\151110 e Exame Preliminar de Constatação de
Substância Entorpecente (Evento 1, fl. 17 e Evento 26, Doc. 3).
Segundo o apurado, na data dos fatos, foi realizada, no alojamento de
cabos e soldados do 3° Esqd C Mec, uma inspeção efetuada pelos cães
farejadores do 3° Pelotão de Polícia do Exército.
Durante a realização da revista nos armários do alojamento dos cabos
e soldados do esquadrão, o cão da PE, ao passar pelos soldados que
se encontravam em frente ao seu respectivo armário, ficou muito
tempo farejando o Soldado MIY URANGA, principalmente na região
da genitália. Então o Cabo Fontoura perguntou ao Soldado MIY
URANGA se possuía algo ilícito, tendo o militar, prontamente,
respondido de forma negativa.
Foi determinado, então, que todos os soldados saíssem do alojamento,
exceto o Soldado MIY URANGA, o qual foi orientado a retirar sua
calça.
Mesmo com as calças abaixadas, o cão continuou farejando a região
da genitália do denunciado, em razão disso foi solicitado ao Soldado
MIY URANGA que retirasse a cueca, sendo constatado que dentro da
mesma havia uma carteira preta com zíper.
No interior da carteira, o Cabo Fontoura encontrou as 4 (quatro)
trouxas de cocaína, um cigarro de maconha e uma nota de R$5,00
(cinco reais) enrolada (tipo canudo).
Interpelado neste momento, o Soldado MIY URANGA confessou que a
substância ilícita era de sua propriedade e que era usuário de drogas.
(...).”
Integram os autos, dentre outros, os seguintes documentos:
1. Termo de Apreensão, de 14/10/20, emitido pelo 3° Regimento de
Cavalaria
Mecanizado
(evento
1,
fls.
15/16,
do
APF
n°
7000150-
57.2020.7.03.0203), em que consta a apreensão dos materiais a seguir descritos:
7000908-13.2021.7.00.0000
40001343972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/08/2022 10:50
:: 40001343972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e162eba057cbca1...
5/20
“ - 01 (um) cartão de crédito, na cor azul OURO CARD;
- 01 (uma) cápsula de cartucho deflagrado 7,62mm;
- 01 (um) comprovante de inscrição CPF;
- 01 (uma) carteira de zíper preta;
- 01 (uma) capa plástica;
- 03 (três) fotos 3x4;
- 04 (quatro) trouxas de substâncias desconhecidas semelhantes a
cocaína;
- 01 (um) cigarro queimado de seda, com substância semelhante a
maconha;
- 01 (uma) nota de R$5,00;
- 01 (um) envelope preto marca OCB, com papéis de seda.”
2.
Laudo de Constatação da Natureza da Substância n°
81/2020/151110 (evento 1, fl. 17, do APF n° 7000150-57.2020.7.03.0203), de
14/10/2020, emitido pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e assinado
pela Autoridade Policial e dois peritos, em que se lê o seguinte resultado:
“Ao exame verificamos tratar-se de COCAÍNA, A SUBSTÂNCIA A
QUAL REAGIU AO TIOCIANATO DE COBALTO, FICANDO AZUL
que por suas características, identificam a substância conhecida pelo
nome COCAÍNA.”
O réu foi posto em liberdade em 16/10/2020, conforme documentos
constantes dos eventos 15 e 22 do APF.
Consta dos autos o Laudo Definitivo (Química Forense) nº 248/2020 –
NUTEC/DPF/PTS/RS (evento 31 do APF), datado de 9/11/2020, realizado por
perito do Núcleo Técnico-Científico da Delegacia de Polícia Federal de Pelotas/RS,
em: a) 1 (um) cigarro artesanal contendo material vegetal de coloração castanho
com massa líquida total de 0,14 g (quatorze centigramas); e b) 4 (quatro)
embalagens plásticas de coloração branca contendo material sólido em pó de
coloração branca com massa líquida total de 1,34 g (um grama e trinta e quatro
centigramas), os quais apresentaram os seguintes resultados (evento 31, fl. 4, do
APF), in litteris:
7000908-13.2021.7.00.0000
40001343972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/08/2022 10:50
:: 40001343972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e162eba057cbca1...
6/20
“As análises químicas indicaram a presença da substância
tetrahidrocanabinol (THC) no material descrito no item “a” da seção
I. Dessa forma é possível concluir que se trata de um cigarro contendo
a planta Cannabis Sativa Linneu (MACONHA), fato evidenciado em
face da identificação do THC, principal componente químico e
psicoativo desta espécie vegetal, além dos outros compostos
canabinóides presentes na sua composição.
As análises químicas também indicaram a presença do alcaloide
COCAÍNA na forma de sal (cloridrato) no material examinado
descrito no item “b” da seção I.”
Em Decisão datada de 16/11/2020, foi recebida a Denúncia (evento 1,
doc. 2, da APM).
Foi noticiado, em 30/11/2020, o licenciamento do agente das fileiras
do Exército Brasileiro, conforme notícia inserta no Decisum vergastado.
O réu foi citado em 15/12/2020 (evento 23 da APM).
Em sessão de 01/2/2021 (evento 29 da APM), diante do não
comparecimento do réu, mesmo regularmente citado e intimado, decretou-se sua
revelia e realizou-se a oitiva das testemunhas arroladas pelo MPM:
O 2º Sgt Elizandro Lemos Chaves, em síntese, declarou que
procederam a revista com os cães, primeiramente em todo o alojamento, e os
soldados foram todos colocados em frente aos seus respectivos armários. No
momento da revista, o cão “indicou” o armário do réu, ocasião em que os demais
militares foram retirados do recinto e permaneceram, nesse momento, com o
acusado e indagaram se ele estava portando algum entorpecente, oportunidade em
que negou. Todavia, os cães ficaram farejando o corpo do réu de forma persistente e,
indagado novamente, o agente negou estar portando substância entorpecente.
Inicialmente, solicitaram que ele tirasse o coturno e as meias, mas os cães
continuaram a indicar que havia algo com o Sd Ex MIY URANGA. Ato contínuo,
solicitaram que ele tirasse as demais vestimentas, quando retirou a cueca, caiu a
carteira e o cão indicou que havia algo ali. Então, foi solicitado ao sujeito ativo que
abrisse a carteira e lá dentro encontraram as substâncias ilícitas. Assim que acharam
os entorpecentes, o acusado assumiu a propriedade e informou ter adquirido as
substâncias na “Praça Esporte” pelo valor de R$100,00 (cem reais).
O 3° Sgt Leonardo dos Santos Nunes, em resumo, afirmou estar
presente durante a revista e aduziu que o cão farejador se aproximou do agente e
latiu, então o cabo da Polícia do Exército e tutor do cão indagou ao Sd Ex MIY
URANGA se estava portando algum entorpecente, ocasião em que o sujeito ativo
7000908-13.2021.7.00.0000
40001343972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/08/2022 10:50
:: 40001343972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e162eba057cbca1...
7/20
negou. Contudo, o cão farejador não saía de perto do soldado e indicava que ele
portava algo. Todos os demais recrutas foram retirados do recinto e solicitou-se ao
Sd Ex MIY URANGA que tirasse o calção e, posteriormente, a cueca, que então a
carteira caiu, o acusado tentou ocultá-la, mas foi percebido pelos presentes. Instado
a abrir a carteira diante dos militares da revista, verificou-se a existência de quatro
“buchas” de cocaína e um cigarro de maconha. Uma vez encontradas as substâncias,
o acusado assumiu a propriedade.
Por sua vez, o Cb Bruno Fontoura de Alves declarou trabalhar com
cães farejadores no 3° Pelotão de Polícia do Exército. Os cães são treinados para
identificar maconha, cocaína ou crack. Em virtude do treinamento, o cão demonstra
certo comportamento quando identifica a presença da substância entorpecente e foi
isso o corrido no dia dos fatos. O cão indicou haver algo com o agente e, após a
retirada das vestimentas, encontraram os entorpecentes dentro da carteira preta que
estava na cueca do Sd Ex MIY URANGA.
Em 13/4/2021, o réu deixou de comparecer à Audiência de
Interrogatório, em seguida as partes anuíram com o prosseguimento do feito (evento
49 da APM).
No prazo do art. 417, § 2°, do CPPM, a Defesa não arrolou
testemunhas (eventos 29 e 32 da APM).
Em 13/4/2021, em Audiência previamente designada para o
interrogatório do acusado, foi constatado o seu não comparecimento (evento 49 da
APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 54 e
58 da APM).
Em 1º/6/2021, o MPM, em Alegações Escritas (evento 68 da APM),
reiterou os termos exarados na Denúncia e requereu a condenação do réu na forma
do art. 290, caput, do Código Penal Militar (evento 68 da APM).
Por sua vez, a DPU, em 28/6/2021, em suas Alegações (evento 71 da
APM), sustentou não existir prova hábil a demonstrar a materialidade delitiva e,
também, ser o crime impossível ante a ínfima quantidade da droga apreendida.
Outrossim, afirmou estar ausente o perigo efetivo de lesão do bem jurídico tutelado
pelo art. 290 do CPM e, bem assim, a inconstitucionalidade dos crimes de perigo
abstrato. No mais, defendeu a aplicabilidade do art. 28 da Lei n° 11.343/2006 e
sustentou ser desproporcional a sanção do art. 290 do CPM ao usuário de drogas.
Por último, pleiteou a absolvição em virtude das circunstâncias do caso concreto e a
vedação ao bis in idem.
7000908-13.2021.7.00.0000
40001343972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/08/2022 10:50
:: 40001343972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e162eba057cbca1...
8/20
Em Sessão de Julgamento (eventos 102 e 103 da APM), realizada em
14/9/2021, decidiu o CPJ/Ex, conforme a Sentença assinada eletronicamente em
21/9/2021 (evento 113 da APM), por unanimidade, condenar o ex-Sd Ex JUAN
MANUEL RIBEIRO MIY URANGA, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no crime do art. 290, caput, do CPM, assegurando-lhe o direito de apelar
em liberdade, a detração penal e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
fixando-se o regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena.
A DPU, em 1º/10/2021, foi intimada e interpôs tempestivo Recurso de
Apelação (eventos 120 e 121).
O Parquet Castrense foi intimado em 24/9/2021 (evento 117 da APM),
tendo sido certificado, em 13/10/2021, o trânsito em julgado da r. Sentença sem que
houvesse manifestação recursal do referido Órgão ministerial (evento 124 da APM).
Em suas Razões (evento 129 da APM), a DPU realizou os seguintes
pedidos: 1) a reforma da Sentença para absolver o réu com fundamento no art. 439,
alíneas “b” ou “d”, do CPPM; e, subsidiariamente, 2) a absolvição imprópria do réu,
com fulcro no art. 439, “b” e “d”, do CPPM, c/c art. 48 e art. 111, § 3°, do CPM; 3)
a desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a do art. 28 da Lei n°
11.343/2006, com a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n° 9.099/95; 4)
a desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a tipificada nos arts. 202 ou
291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM. No término, aventou o pré-
questionamento do art. 1°, inciso III, e art. 5°, caput, e incisos XLVI, alínea “d”,
XLVII, alínea “e”, LIV e LV, todos da Constituição Federal.
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões, pugnou pelo não
provimento do Apelo defensivo (evento 135 da APM).
A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria, em relação
ao apelante ex-Sd Ex JUAN MANUEL RIBEIRO MIY URANGA (evento 4).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo
Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de
Bortolli, opinou pelo desprovimento da Apelação (evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
7000908-13.2021.7.00.0000
40001343972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/08/2022 10:50
:: 40001343972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e162eba057cbca1...
9/20
Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU), contra a Sentença Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx)
da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou, por unanimidade, o então Sd Ex JUAN
MANUEL RIBEIRO MIY URANGA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no crime do art. 290, caput, do CPM, assegurando-lhe o direito de apelar
em liberdade, a detração penal e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
fixando-se o regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena.
Consta dos autos que o apelante, militar do 3° Regimento de Cavalaria
Mecanizado, no dia 14 de outubro de 2020, por volta das 12h30min, foi flagrado
trazendo consigo 1 (um) cigarro parcialmente consumido da planta vulgarmente
conhecida como maconha e 4 (quatro) trouxas de cocaína. Registre-se, por oportuno,
que, durante o ato de revista, o agente negou portar qualquer tipo de substância.
Contudo, após a descoberta dos entorpecentes no interior de sua carteira, o acusado
assumiu a propriedade.
Em suas Razões (evento 1), a d. Defesa alega, in litteris:
“(...) 2.1. Da necessidade de absolvição do acusado em razão da
ausência de prova hábil a demonstrar a materialidade delitiva. Das
imprecisões em relação à substância apreendida e à respectiva
quantidade. Das evidentes falhas na cadeia de custódia.
(...).
Parece evidente que, no caso concreto, os requisitos mínimos não
foram adequadamente atendidos no âmbito do IPM, eis que não há
informações básicas sobre: a individualização da substância
apreendida, com a respectiva numeração e lacre. (...).
(...).
2.2. Do crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio
empregado – quantidade ínfima da droga.
O laudo definitivo, acostado aos autos (evento 31 do APF), descreve o
material como 1 (um) cigarros artesanal com massa líquida total de
0,14g (quatorze centigramas) e 4 (quatro) embalagens plásticas de
coloração branca contendo material sólido em pó de coloração
branca com massa de 1,34g (uma grama e trinta e quatro
decigramas). A mínima quantidade da substância em questão
evidencia a absoluta impropriedade do objeto para ensejar qualquer
7000908-13.2021.7.00.0000
40001343972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/08/2022 10:50
:: 40001343972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e162eba057cbca...
10/20
lesão à saúde pública, aos princípios de hierarquia e disciplina e à
eficiência das Forças Armadas, revelando, no caso dos autos, a
ocorrência de crime impossível.
(...).
2.3. Do principal bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM –
ausência de perigo efetivo de lesão e inconstitucionalidade dos
chamados crimes de perigo abstrato.
(...) ainda que se considere constitucional a previsão legal de crimes
de perigo abstrato, é imprescindível repisar que, in casu, o principal
bem jurídico tutelado no tipo penal é a saúde pública, não devendo,
pois, ser confundido com outros bens jurídicos salvaguardados pelo
CPM, em especial, a hierarquia e a disciplina militares.
(...).
2.4. Da aplicabilidade do art. 28 da Lei n° 11.343/2006 a partir da
alteração do Código Penal Militar pela Lei n° 13.491/2017.
(...) a redação do inciso II do artigo 9° Código Penal Militar passou a
prever expressamente constituírem crime militar não apenas as
condutas descritas no Código Penal Militar, mas também aquelas
constantes da legislação penal comum, o que compreende, por óbvio,
os tipos penais previstos na Lei n° 11.343/2006.
(...).
2.5. Da desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de
drogas no art. 290 do CPM.
(...).
No âmbito da Justiça Castrense, a conduta tipificada no artigo 290 do
CPM, especificamente quanto ao mero usuário eventual de droga,
pode ser sancionada com mais proporcionalidade se forem aplicadas
as sanções previstas no artigo 202 do CPM (Embriaguez em serviço).
(...).
2.6. Da absolvição do acusado ante as circunstâncias do caso
concreto. Da punição administrativa aplicada. Vedação ao bis in
idem.
7000908-13.2021.7.00.0000
40001343972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/08/2022 10:50
:: 40001343972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e162eba057cbca...
11/20
(...) ao excluir o acusado, que foi voluntário para prestar o serviço
militar obrigatório, a Organização Militar já aplicou a punição que
entendia devida e suficiente ao jovem recruta. Pretendia cumprir o
tempo
de
serviço
militar
constitucionalmente
exigido,
mas
exclusivamente por conta de seu comportamento perante as
Autoridades Militares e seu histórico de posse e uso de drogas, viu tal
pretensão ser interrompida, diante do desligamento forçado das
Forças Armadas.
Inegável, assim, que já houve punição para a posse de drogas ora
novamente recriminada, pelo que aplicar outra medida punitiva,
agora com viés criminal, com pena corporal de prisão, acarreta
rechaçado bis in idem. (...).” (Grifos no original).
O Apelo não merece provimento.
A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar.
A autoria delitiva restou delineada com fundamento nos depoimentos
das testemunhas inquiridas in judicio: 2º Sgt Elizandro Lemos Chaves, 3° Sgt
Leonardo dos Santos Nunes e Cb Bruno Fontoura de Alves, os quais foram
uníssonos em confirmar que os entorpecentes foram descobertos na posse do réu
durante ato de revista com o auxílio de cão farejador. Igualmente, o próprio sujeito
ativo na fase pré-processual declarou que portava as substâncias para uso próprio e
que as havia adquirido na “praça esporte” pelo valor de R$100,00 (cem reais).
A materialidade foi comprovada pelo Laudo Definitivo (Química
Forense) nº 248/2020 – NUTEC/DPF/PTS/RS (evento 31 do APF), datado de
9/11/2020, realizado por perito do Núcleo Técnico-Científico da Delegacia de
Polícia Federal de Pelotas/RS, em: a) 1 (um) cigarro artesanal contendo material
vegetal de coloração castanho com massa líquida total de 0,14 g (quatorze
centigramas); e b) 4 (quatro) embalagens plásticas de coloração branca contendo
material sólido em pó de coloração branca com massa líquida total de 1,34 g (um
grama e trinta e quatro centigramas), os quais apontaram a presença do
tetrahidrocanabinol (THC) e, bem assim, a presença do alcaloide COCAÍNA.
Logo, verifico estarem plenamente comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas.
Destarte, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se
amolda com absoluta perfeição às elementares constantes do art. 290, caput, do
Código Penal Militar. Ao réu não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou
7000908-13.2021.7.00.0000
40001343972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/08/2022 10:50
:: 40001343972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e162eba057cbca...
12/20
de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se esperava a adoção
de conduta diversa da consumada.
Passo ao enfrentamento das teses defensivas.
Da necessidade de absolvição do acusado em razão da ausência de
prova hábil a demonstrar a materialidade delitiva. Das imprecisões em relação
à substância apreendida e à respectiva quantidade. Das evidentes falhas na
cadeia de custódia.
No tocante à argumentação de falhas no acautelamento das substâncias
apreendidas, vejo que o Presidente do Flagrante, para além do Termo de Apreensão,
confeccionou documento referente à cadeia de custódia (evento 1, fl. 14, do APF),
em que constam as informações sobre o manuseio dos entorpecentes após o
acautelamento pela autoridade militar. Nele, percebem-se diversas informações,
inclusive, a de que o material foi lacrado, além dos responsáveis pelo transporte, o
horário e o objetivo do manuseio. Igualmente, o Laudo de Perícia Criminal Federal
n° 248/2020, atesta ter recebido o material de análise em envelope devidamente
lacrado e etiquetado, o que denota extenso cuidado na guarda e no manuseio dos
entorpecentes apreendidos.
Nesse norte, não prevalece a alegação de falha “(...) quanto ao
lacramento do material, e encaminhamento à Polícia Federal para perícia (...).”. Ora,
inexiste nos autos qualquer indício de extravio, confusão ou comprometimento de
integridade das substâncias submetidas à análise pericial, o que, por si só, refuta a
tese aventada pela Defesa. In casu, está evidente a plena correspondência entre a
substância apreendida em posse do agente e a sua ulterior submissão a análise
química.
Logo, deve ser rechaçada a tese de ausência de prova hábil à
comprovação da materialidade delitiva por falhas na cadeia de custódia.
Do crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado
– quantidade ínfima da droga.
Entende a d. Defesa pela absolvição do sujeito ativo, ante o crime
impossível, mormente por considerar como diminuta a quantidade das substâncias
encontradas na posse de seu assistido, isto é, 0,14g (quatorze centigramas) de
Cannabis sativa Lineu e 1,34g (um grama e trinta e quatro centigramas) do alcaloide
COCAÍNA, caso se considere o peso do material submetido ao exame definitivo.
De igual modo, a tese não merece proteção.
7000908-13.2021.7.00.0000
40001343972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/08/2022 10:50
:: 40001343972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e162eba057cbca...
13/20
Independentemente da quantidade, certo é que o agente foi encontrado
portando os entorpecentes em local sujeito à Administração Militar em
circunstâncias tais que identificam o crime do art. 290 do Estatuto Repressivo
Castrense, na figura nuclear “trazer consigo”. Em consequência, o delito restará
caracterizado consoante a comprovação da natureza e da possibilidade de utilização
da substância apreendida, ainda que para o consumo próprio.
Outrossim, não serve de parâmetro o Habeas Corpus n° 132.203 do
Supremo Tribunal Federal citado pela Órgão defensório, porquanto naquele writ o
Ministro-Relator Alexandre de Moraes, salientou o seguinte:
“(...) A ação descrita na exordial acusatória não apresenta tipicidade,
uma vez que o laudo pericial apontou a existência de meros “resquícios de
substância entorpecente (maconha) em quantidade de 0,02g”, a indicar a
impossibilidade de “uso próprio” ou “consumo” presentes ou futuro, conforme exige
as elementares do tipo descritas no artigo 290 do CPM (...).”
Portanto, em que pesem os contundentes fundamentos expendidos no
Julgado, o caso analisado pela Excelsa Corte não se assemelha ao destes autos, pois,
na espécie, a quantidade de substância apreendida não inviabiliza o consumo, além
de ser significativamente superior à do precedente referido. Dito isso, rejeito a tese
de crime impossível.
Da ausência de perigo efetivo de lesão e inconstitucionalidade dos
chamados crimes de perigo abstrato.
Em que pese os argumentos expendidos pela DPU, os quais afirmam a
ausência de ofensa à hierarquia e à disciplina militares e/ou a inexistência de efetiva
lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei adjetiva castrense, razão não lhe assiste.
Ab initio, esclareça-se que o tipo penal insculpido no art. 290 do CPM
tutela, para além da saúde pública, os princípios magnos da hierarquia e da
disciplina, sobre os quais se fundam as instituições militares.
É o que afirmam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger, in verbis:
“(...) o tipo penal do art. 290 tutela a saúde pública, em primeiro
plano, e, em segundo momento, a saúde da própria pessoa.
(...) No caso em espécie, deve-se lembrar, estamos diante de um crime
que tutela a saúde pública, mas, como sustentamos na discussão do
bem jurídico, também a regularidade das Instituições Militares.”
(Grifos nossos).
7000908-13.2021.7.00.0000
40001343972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/08/2022 10:50
:: 40001343972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e162eba057cbca...
14/20
Nessa mesma linha de entendimento, precedentes deste e. Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DELITO DELINEADO E PROVADO. DESPROVIMENTO. (...) Desse
modo, à evidência, não se esgota a tutela do tipo previsto no art. 290
do CPM na preservação da saúde individual e coletiva, mas sim
alcança outros bens jurídicos de capital importância para as Forças
Armadas, quais sejam, a segurança dos seus integrantes e da
coletividade em geral, a efetividade de sua atuação no cumprimento
de sua destinação constitucional e a preservação dos seus pilares
institucionais, vale dizer, a hierarquia e a disciplina. Denegação do
Apelo. Unânime.” (Apelação nº 7000022-19.2018.7.00.0000, Min.
Rel. Luis Carlos Gomes Mattos, DJe de 18/4/2018);
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
LAUDO
PERICIAL.
PEQUENA
QUANTIDADE.
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
TIPO PENAL. INCONVENCIONALIDADE. TESES REJEITADAS. 1.
O militar que porta maconha em área sujeita à Administração Militar
pratica o delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância
de efeito similar, previsto no art. 290 do CPM. Autoria e materialidade
delitivas estão comprovadas por provas testemunhais e pericias. 2. O
desvalor da conduta, com graves reflexos no ambiente castrense,
impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da
Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade
material. A “guarda” de entorpecente em lugar sujeito à
Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui
ofensa ao bem jurídico tutelado, que, no meio militar, não se restringe
apenas à saúde da coletividade, mas, também, à regularidade das
Forças Armadas. 3. O argumento de inconvencionalidade da tutela
penal, previsto no art. 290 do CPM para usuário de drogas, por ser,
em tese, mais condizente com determinada visão humanista e de
política criminal, não merece acolhida. O referido artigo permanece
em vigor e não traz qualquer ilegalidade em sua redação. Tema
exaustivamente enfrentado por esta Corte Militar, que rechaça a tese
defensiva. Apelo não provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000071- 26.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
30/5/2019, Data de Publicação: 10/6/2019).
7000908-13.2021.7.00.0000
40001343972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/08/2022 10:50
:: 40001343972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e162eba057cbca...
15/20
Consabido que o porte de substância alucinógena envolve um consumo
em potencial, revelando perigo à segurança da Unidade Militar e de seus integrantes.
E mais, tendo em vista as peculiaridades inerentes às atividades castrenses, tal
conduta tem potencialidade de causar danos incomensuráveis à sociedade.
Destarte, inegável ser o agir do ex-Sd Ex JUAN MANUEL RIBEIRO
MIY URANGA, surpreendido na posse de entorpecentes no interior do
aquartelamento, capaz de violar os bens jurídicos tutelados pela norma castrense.
No tocante à aventada inconstitucionalidade dos crimes de perigo
abstrato, penso que determinadas condutas, por serem reconhecidamente lesivas aos
bens considerados indispensáveis à vida em sociedade, de interesses
supraindividuais ou coletivos, devem ser desestimuladas. A presunção do dano em
nada fere os princípios do estado de inocência e da ofensividade, desde que, como
no caso sub examine, seja realizada sem arbitrariedades e baseada em estudos
concretos.
Ensina Guilherme de Souza Nucci que:
“(...) se o legislador agir dentro dos parâmetros democráticos que
dele se espera para a construção de tipos penais de perigo abstrato,
baseado em regras de experiências sólidas e estruturadas, apontando
para a necessidade de se proibir determinada conduta, pois a sua
prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à
vida em sociedade. Não se deve idealizar e criar, por lei, um tipo penal
de perigo abstrato por mero arbítrio ou capricho do legislador (...).”
Acerca dos delitos de perigo abstrato, decidiu a Suprema Corte
Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 104.410, Relator Ministro Gilmar
Mendes, Segunda Turma, DJe-062 de 27/3/2012, verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO
DESMUNICIADA.
(A)TIPICIDADE
DA
CONDUTA.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS.
MANDATOS
CONSTITUCIONAIS
DE
CRIMINALIZAÇÃO
E
MODELO
EXIGENTE
DE
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM MATÉRIA PENAL.
CRIMES DE PERIGO ABSTRATO EM FACE DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO
DO PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. ORDEM DENEGADA. 1.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. (...)
2. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. (...) Nessa espécie de delito, o
legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a lesão
ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico. Baseado
7000908-13.2021.7.00.0000
40001343972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/08/2022 10:50
:: 40001343972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e162eba057cbca...
16/20
em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações
que geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. A
criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só,
comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. A
tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes,
acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a
proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter
coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc. Portanto,
pode o legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação e de
decisão, definir quais as medidas mais adequadas e necessárias para
a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite
escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal
preventivo. (...) 4. ORDEM DENEGADA.” (Grifo nosso).
No mesmo sentido, posiciona-se esta Corte Militar:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
ENTORPECENTE.
MACONHA.
(...)
DELITO DE PERIGO ABSTRATO. RECEPTIVIDADE DO ART. 290
DO CPM PELA CF. (...) INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA
PENAL.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEMONSTRADAS. APELO DESPROVIDO. (...) A tipificação dos
crimes de perigo abstrato não representa, por si só, ato
inconstitucional do legislador penal. (...) Decisão unânime.”
(Apelação nº 217-71.2015.7.01.0301/RJ, Min. William de Oliveira
Barros, DJe: 17/8/2017) (Grifo nosso).
Nesse conspecto, ante o risco da distribuição e do consumo de
substâncias entorpecentes por militares que manejam materiais bélicos de potencial
letalidade, mister minimizar o perigo com o devido sancionamento apenatório.
Ante o exposto, rejeito o argumento defensivo.
Da aplicabilidade do art. 28 da Lei n° 11.343/2006 a partir da
alteração do Código Penal Militar pela Lei n° 13.491/2017.
Esta Corte Superior já se posicionou pela vigência da legislação penal
castrense em detrimento da legislação comum, encontrando-se pacificada tal
discussão.
A propósito, a Súmula n° 14 do STM prevê, in verbis:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343,
de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União.
7000908-13.2021.7.00.0000
40001343972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/08/2022 10:50
:: 40001343972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e162eba057cbca...
17/20
Corroborando, entendimento pacífico desta Corte castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE
NO
AQUARTELAMENTO.
MACONHA.
PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR BIS IN IDEM
E DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 REJEITADAS.
MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Militar flagrado portando
substância entorpecente no bolso da manga da gandola. Rejeita-se a
preliminar de extinção do processo por bis in idem, em conformidade
com reiteradas decisões desta Corte quanto à autonomia das
instâncias penal e administrativa. Unânime. Rejeita-se, igualmente, a
preliminar de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 com
fundamento na entrada em vigor da Lei nº 13.491/07, em
decorrência da especialidade da legislação castrense. Unânime.
Autoria e materialidade amplamente demonstradas pela confissão,
pelas provas testemunhais e pelos Laudos Periciais constantes dos
autos. O crime foi praticado no interior do aquartelamento, não se
aplicando o princípio da insignificância, independente da quantidade
apreendida, máxime pelos riscos que o militar sob o efeito da droga
pode causar a si e aos outros, considerando que, via de regra,
manuseiam armas de poder letal. Entendimento sobejamente
reconhecido pelo STM e ratificado pelo STF. Recurso defensivo a que
se
nega
provimento.
Unânime.”
(Apelação
nº
7000224-
93.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos. Data de Julgamento: 4/9/2018, Data de Publicação: 17/9/2018)
(Grifo nosso).
Ora, a atual condição de civil, em razão da exclusão das Forças
Armadas, não tem o condão de impedir a aplicação da lei penal militar, já que não
há como comparar aqueles que sempre foram civis com aqueles que passaram a ser
em razão de licenciamento, em data posterior à prática do delito. A fim de prevenir a
perpetuação de condutas delitivas no âmbito militar, torna-se indispensável a
incidência do art. 290 no caso em questão.
Reputo imprescindível a criminalização do uso e do porte de drogas
nos quartéis, de forma específica, uma vez que o exercício das atribuições militares
exige a utilização de armamento letal, tornando-se um grande risco aos
companheiros de farda e à coletividade, um militar entorpecido durante o serviço,
além de constituir afronta aos princípios constitucionais da hierarquia e da
disciplina.
Por tais razões, não se pode comparar o militar dentro da caserna com
o usuário comum, sequer apená-lo da mesma forma, haja vista o dever inestimável
que é imposto àquele na prestação de seu serviço à pátria. Por consequência, a Lei
7000908-13.2021.7.00.0000
40001343972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/08/2022 10:50
:: 40001343972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e162eba057cbca...
18/20
n° 11.343/2006 não incide no presente caso.
Da desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de
drogas no art. 290 do CPM.
Inexiste a desproporcionalidade mencionada pelo Órgão defensório no
quantum da pena aplicada pelo juízo a quo. Conforme já dito inúmeras vezes, o art.
290 do CPM encontra-se em plena vigência e é dotado de eficácia tanto em seu
preceito primário como no secundário. Nesse sentido, é entendimento remansoso
deste Tribunal Castrense a inviabilidade de acolhimento de teses que buscam a
adequação proporcional ou a desclassificação da reprimenda com fulcro nos arts.
202 e 291, parágrafo único, inciso I, do CPM. Por todos, cito os recentes Arestos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. (...). DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 202
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
EMBRIAGUEZ.
NÃO
CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ARTIGO
291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
NÃO
CABIMENTO.
(...).
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE. (...). Para a configuração do delito
encartado no art. 202 do Código Penal Militar, necessária se faz a
demonstração de que o agente se encontra no denominado "estado
de embriaguez", ou seja, revela-se imprescindível a comprovação de
que o autor do fato ingeriu a substância inebriante, o que não se
verifica nos autos, uma vez que o Réu foi flagrado, durante uma
revista pessoal, trazendo consigo a substância entorpecente no bolso
esquerdo da gandola. O tipo penal descrito no inciso I do parágrafo
único do artigo 291 do Código Penal Militar reclama, para a sua
incidência, que o agente tenha a substância entorpecente em sua
guarda ou cuidado, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete
ou depósito militar, ou seja, deve o agente ser o responsável lícito
pela droga. (...). Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade.” (APELAÇÃO nº 7000723-72.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 09/12/2021.
DJE: 03/02/2022). (Grifos nossos).
“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DROGA. POSSE
EM LOCAL SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. (...). APLICAÇÃO
DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 202 E 291, AMBOS DO
CPM.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO
7000908-13.2021.7.00.0000
40001343972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/08/2022 10:50
:: 40001343972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e162eba057cbca...
19/20
UNÂNIME. (...). Não há se falar em desproporcionalidade na pena
cominada no art. 290 do CPM aos usuários de drogas. A sanção
estabelecida difere-se daquela prevista na legislação ordinária civil
em virtude das especificidades da carreira das armas. Do mesmo
modo, tendo em vista a necessidade de maior rigor na punição
daquele que pratica uma das condutas descritas no tipo, valendo-se
de substância de uso proscrito em ambiente castrense, não se pode
equiparar tal comportamento àqueles previstos nos arts. 202 e 291 do
CPM. (...). Autoria e materialidade demonstradas. Condenação
mantida. Recurso desprovido. Decisão unânime.” (APELAÇÃO nº
7000607-66.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Julgamento: 09/12/2021. DJE: 04/02/2022).
(Grifos nossos).
Como se vê, o caso vertente amolda-se com perfeição ao art. 290 do
CPM, sendo inviável estabelecer a correlação suscitada pela Defesa, visto que os
tipos penais do art. 202 e 291 do CPM tratam de situações distintas, as quais não se
confundem com a narrada na Peça Pórtico. Em consequência, rejeito o argumento
defensivo.
Da absolvição do acusado ante as circunstâncias do caso concreto.
Da punição administrativa aplicada. Vedação ao bis in idem.
Prima facie, poder-se-ia utilizar como paradigma os precedentes
judiciais que denotam a independência das instâncias administrativa e penal para
rechaçar a pretensão. Todavia, observo que sequer afigura-se aplicável à hipótese,
uma vez que, a rigor, não houve sanção punitiva propriamente dita na via
administrativa, mas mero ato administrativo de exclusão do serviço ativo.
Com efeito, a exclusão do serviço ativo a bem da disciplina não
ostenta caráter punitivo e, por conseguinte, não decorre do poder disciplinar, mas é
medida administrativa de mera organização interna de pessoal. A despeito disso, não
prevalece a tese de que: “a exclusão do conscrito deve, no caso concreto impedir
eventual condenação do acusado, sob pena de bis in idem.”. Destarte, rechaço o
argumento ofertado, mormente por não se vislumbrar in casu mínima possibilidade
de dupla sanção na esfera penal pelo mesmo fato.
Alfim, com o intuito de acesso à instância suprema, a DPU postulou o
prequestionamento, sob a ótica da violação aos arts. 1°, inciso III, e 5°, caput,
incisos XLVI, “d”; XLVII, “e”; LIV; e LV, todos da Constituição Federal. Como se
nota, cuida-se de pleito genérico desacompanhado de fundamento adequado,
inviabilizando, com isso, a via do recurso extraordinário, consoante entendimento da
Corte Suprema quanto aos pedidos desse jaez.
7000908-13.2021.7.00.0000
40001343972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/08/2022 10:50
:: 40001343972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e162eba057cbca...
20/20
No restante, é de conhecimento notório a repressão exercida no âmbito
das Forças Armadas (FFAA) no que tange à disseminação de entorpecente nos
quartéis. Como forma de extirpar tal conduta, os recrutas são instruídos acerca de
sua ilegalidade e revistas rotineiras são promovidas nas OMs.
O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito
da caserna, que, mesmo assim, não pauta o seu agir com cautela objetiva, a fim de
impedir a introdução de drogas na OM, assume o risco de produzir o resultado
previsto no tipo penal.
Assim, comprovada a autoria e a materialidade, mantida intacta a
cadeia de custódia das provas colhidas na instrução inquisitorial e na judicial, é
imperiosa a apenação do acusado.
Ex positis, voto pelo conhecimento do Apelo e pelo desprovimento do
Recurso da DPU, para manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001343972v4 e
do código CRC 7a6dc360.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 4/8/2022, às 17:53:1
7000908-13.2021.7.00.0000
40001343972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR